Tribunal: STF
Processo: ARE 1389667
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) NÃO CARACTERIZAÇÃO DECISÃO RESCINDENDA MOTIVADA E FUNDAMENTADA INTENTO RECURSAL DE REDISCUSSÃO. DESACOLHIMENTO. 



    REJEIÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE. 



    AÇÃO IMPROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 7):



    “A ação rescisória proposta pretende discutir acerca da rescisão de acórdão prolatado que viola o teor do acórdão prolatado em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 3.772), cuja ratio decidendi foi fixada no sentido de que os ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO (caso dos autos) NÃO TÊM DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL prevista no art. 40, § 5º, da CF (para professor). 



    Destarte, o v. acórdão vergastado contém error in procedendo, porquanto não enfrentou o mérito da questão, qual seja: a possibilidade de rescisão de acórdão que afronta de forma nítida o teor de julgado come eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Destarte, requer-se a cassação do acórdão prolatado às fls. 450/454 e, como corolário, o retorno dos autos à Corte a quo com determinação para que observe o teor do decidido na ADI 3772.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação (eDOC 10, p. 14). Entretanto, o acórdão recorrido foi mantido sob o fundamento de que a ação rescisória possui requisitos específicos para sua propositura (eDOC 11, p. 2):



    “ADEQUAÇÃO – CÂMARA – DEVOLUÇÃO - DECORRÊNCIA DO TEMA Nº 965, STF - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE VIABILIDADE DE ALTERAR JULGADO CONVALIDADO. INSTABILIDADE JURÍDICA - PRESERVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DESACOLHIDA.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, em nova decisão, inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, asseverou que (eDOC 5, p. 4-5): 



     “No pertinente ao pedido rescisório, fundamenta o autor no art. 966, inciso V, do CPC “violar manifestamente norma jurídica”. 



    A r. decisão que busca a parte rescindir (fls. 11/19), sopesou o direito aplicável ao caso, cotejando ainda posicionamentos, a respeito dos quais ensejou análise do controvertido, de molde a permitir a conclusão de que: 



    “..., o recurso deve ser provido para conceder a segurança, devendo o IPML considerar o tempo de efetivo exercício da impetrante nos cargos públicos de Diretora de Escola e de Agente de Desenvolvimento Educacional, para fins de concessão da aposentadoria especial de professor, conforme previsto pelo art. 40, § 5º, da CF, incumbindo à impetrante valer-se das vias cabíveis a fim de perseguir os efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula n. 271 do STF...”. 



    Ficou claro aqui tratar-se de contexto interpretativo, sem qualquer característica de “violar manifestamente norma jurídica”. 



    A este respeito é pertinente a específica posição do STJ: “A afronta deve ser direta - contra literalidade da norma jurídica e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integração analógica” (AR 720-EI, Min. Nancy Andrighi, DJU 17.02.2003). 



    O conteúdo arrazoado pelo autor tem claras mostras de rediscussão da matéria, dando rumo a esta ação como novo recurso de caráter modificativo. 



    Na verdade, a ação rescisória “não se presta para simples rediscussão da causa. Em outras palavras, não tem por finalidade, diante do inconformismo da parte, rever alegado equívoco quanto a adoção de orientação jurisprudencial relacionada a admissibilidade de recurso especial” (AR 1931/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 01.02.2010). 



    Destarte, aplicável ao caso a Súmula 343, do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescinda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais”. 



    Como foi ressaltado acima a decisão rescindenda expressou motivado e justificado posicionamento da conclusão do mérito, sem qualquer violação de texto legal, não comportando rever posicionamento, com forçosa rediscussão da matéria de mérito, o que poderia até ensejar carência do intento, mas devido a análise pelo mérito, a demanda é improcedente.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 978.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1956-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente